Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERLI ROSANGELA DA SILVA - CPF: 907.665.200-72 (EMBARGANTE), ANGELIM DOS SANTOS BARALDI - CPF: 222.879.650-68 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ANDRADE DA SILVA - CPF: 916.405.390-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICI LUIZA ANDRADE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE E CLAÚSULA INCONSTITUCIONAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA - OMISSÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - A exceção de pré-executividade não se mostra a via adequada para anular sentença transitada em julgado.

II – Se a alegada ilegitimidade de parte e inconstitucionalidade de cláusula contratual depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria, devendo, portanto, ser debatida em via própria.

III - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por
SERLI ROSANGELA DA SILVA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, por entender que, no presente caso, é admissível a exceção de pré-executividade, uma vez que as questões nela suscitadas, tratam-se de matéria de ordem pública, podendo serem arguidas a qualquer momento e reconhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, não demandam dilação probatória.

Acrescenta insistindo que nos autos principais inexiste prova de titularidade do imóvel, bem como que o instrumento de contrato possui cláusula eivada de inconstitucionalidade, logo, inexigível.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual já transitou em julgado, de modo que, eventual discussão acerca da legitimidade de parte, assim como, das cláusulas que compõem o mencionado Instrumento necessitam de dilação probatória, devendo, portanto, ser realizada por meio de ação própria. ”
(negritei)

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022